Tribunal: STF
Processo: RE 494075
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O 
   ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. PRECEDENTES. 
   DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.